Tribunal: TJES
Processo: 0015903-10.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015903-10.2015.8.08.0048

APTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

APDO
:
NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR:

DESª.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial.

2. Sob a
dinâmica dos Recursos Repetitivos,
o STJ
firmou a tese nº
1.000
, no sentido de que
o juízo poderá determinar que se exiba documento sob pena de multa diária, conforme disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC.

3. Multa limitada entre
R$
2
00
,00 (
duzentos
reais
)
e R$20.000,00 (vinte mil reais) a
tende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la
.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

5.Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015903-10.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILTON ELVIS FERNANDES e outros
APELADO: NILTON ELVIS FERNANDES e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015903-10.2015.8.08.0048

APTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

APDO
:
NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a

pelo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
, uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível do Juízo
d
e

Serra
– ES, Comarca da Capital,
que nos autos da
a
ção
de obrigação de fazer

ajuizada pelo ora
apelado
NILTON ELVIS FERNANDES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente à
apresentação de documentos hábeis a demonstrar as condições e cláusulas gerais do empréstimo firmado pelo Requerente
(nº 00334751320000054850),
no prazo de 20 (vinte) dias
, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais
)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o apelante que a contratação fora efetivada por meio eletrônico, o que impossibilita a apresentação do documento referente, fato que afasta a prática de ato ilícito. Além disso, que as
astreintes
aplicadas pelo juízo se revelam exorbitantes, refletindo no enriquecimento sem causa requerendo, alternativamente a seu afastamento, a minoração do valor.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória -ES, 13 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015903-10.2015.8.08.0048

APTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

APDO
:
NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a

pelo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
, uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida
nos autos da
a
ção
de obrigação de fazer

ajuizada pelo ora
apelado
NILTON ELVIS FERNANDES
.

Eminentes Pares. A
demanda
fora
movida em face da instituição financeira
apelante
,
com a finalidade de obter a apresentação de contrato realizado com o demandado, pedido anteriormente formulado de modo administrativo e não respondido, o que ensejou o requerimento de indenização por danos morais
.

P
or ser obrigação de fazer, ainda pugnou pela aplicação de
astreintes
em caso de descumprimento.

Na
sentença
recorrida, o togado primevo
julgou parcialmente os pedidos autorais
,
condenando o Banco apelante a apresentar os
documentos hábeis a demonstrar as condições e cláusulas gerais do empréstimo firmado pelo Requerente
(nº 00334751320000054850),
no prazo de 20 (vinte) dias
, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o apelante que a contratação fora efetivada por meio eletrônico, o que impossibilita a apresentação do documento referente, fato que afasta a prática de ato ilícito. Além disso, que as
astreintes
aplicadas pelo juízo se revelam exorbitantes, refletindo no enriquecimento sem causa requerendo, alternativamente a seu afastamento, a minoração do valor.

Não obstante a contratação tenha ocorrido por meio eletrônico
e que o demandante afirme a existência da relação jurídica entre as partes
, é basilar que ao consumidor sejam disponibilizados os termos da pactuação, possibilitando eventual consulta posterior, permitindo que se comprove suas condições e cláusulas, inclusive para efeito de cobrança dos valores a serem adimplidos.

O
pedido administrativo de apresentação do documento pertinente ao negócio jurídico existente entre as partes não fora respondido, refletindo na necessidade de que o judicializasse.

Nesse cenário, c
onsiderando
o dever do fornecedor em exibir o documento, que é de sua confecção e titularidade, pode o juízo
adotar medida
de natureza
indutiva, coercitiva, mandamenta
l
ou sub-rogatória para que o documento seja
apresentado, o que fora realizado por meio da previsão de aplicação das
astreintes
por descumprimento da determinação
.

A
corroborar com a exegese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº
1000
, no sentido de que "
[...]
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema 1000/STJ). (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Vejo por necessário ressaltar que a medida não decorre
de
prática de
ato ilícito, tanto assim que não houve condenação referente mas, tão somente,
de
previsão de
astreintes
por descumprimento da ordem de exibição.

Com isso, considerando o pedido de seu afastamento ou minoração, d
e acordo com o Art.537, §1º do CPC, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação.
Confira-se:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).

Trato continuativo, q
uanto ao seu valor,
portanto,
verifica-se pelo extrato de conta juntado aos autos pelo demandante, no qual consta o valor cobrado a título de prestação empréstimos/financiamento, um valor aproximado de dois mil reais e um saldo
negativo
de aproximados quatro mil reais,
a revelar o montante da dívida.

Em assim sendo,
o valor das
astreintes
,
entre R$ 200,00(duzentos reais) e R$ 20.000,00(vinte mil reais),
não se revela exorbitante em relação ao pactuado, inclusive limitado ao montante de R$ 20.000,00(vinte mil reais),
em caso de eventual descumprimento
.

Em conclusão, não se mostram, pelas razões apresentadas, elementos que nos conduzam à modificação da sentença proferida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado alcançado pelo julgamento, majora-se os honorários advocatícios devidos pelo ora apelante em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015903-10.2015.8.08.0048

APTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

APDO
:
NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial.

2. Sob a
dinâmica dos Recursos Repetitivos,
o STJ
firmou a tese nº
1.000
, no sentido de que
o juízo poderá determinar que se exiba documento sob pena de multa diária, conforme disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC.

3. Multa limitada entre
R$
2
00
,00 (
duzentos
reais
)
e R$20.000,00 (vinte mil reais) a
tende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la
.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

5.Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.